Tribunal: TJBA
Processo: 8004246-49.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004246-49.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREIA LUIZA BRASIL VIEIRA FREITAS

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE, MAGNO LUIZ TEIXEIRA SILVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Mandado de segurança. Servidora municipal diagnosticada com embolia pulmonar grave, asma brônquica e obesidade, havendo recomendação médica de afastamento das suas atividades laborais para realizar tratamento de saúde. Pedido de renovação de licença médica denegado pelo município. Sentença procedente para reestabelecer a licença e condenar ao pagamento retroativo das remunerações inadimplidas. Não se confundem o requerimento de licença médica e o pleito por benefício previdenciário. A licença trata-se de autorização de afastamento do servidor das suas funções para que possa tratar de diversos assuntos, sejam eles relativos à sua vida pessoal, saúde, educação, entre outros motivos. Tal licença pode ou não se dar em prejuízo da remuneração do servidor, isto é, a permissão para que se afaste das suas funções pode acarretar a suspensão dos seus proventos. Todavia, caso haja previsão legal de licença remunerada, esta não se confunde com os benefícios previdenciários do auxílio-doença ou auxílio-acidente: trata-se da manutenção da remuneração que é percebida pelo servidor em função do seu cargo, e não auxílio previdenciário a ser custeado pelo regime de previdência. Desse modo, não há que se falar em aplicação do regime geral de previdência, haja vista que o que se requer na espécie não é a concessão de benefício acidentário ou previdenciário: pugna-se, em verdade, pelo afastamento autorizado de servidor de suas funções (licença) para que possa realizar tratamento de saúde, e que isto se dê sem o prejuízo da remuneração que usualmente recebe. Nesse contexto, importa destacar que o artigo 85 da Lei Municipal nº 1.519/2013 de Lauro de Freitas não apenas prevê a possibilidade de tal afastamento, como também garante que ele deve se dar sem o prejuízo da remuneração. Outrossim, há uma série de documentos acostados aos autos que evidenciam a permanência da condição clínica da recorrente, o que impossibilita o seu retorno ao trabalho, tais como relatório médico, declaração de internação e laudo médico. Desse modo, é evidente o direito da apelada de lhe ser concedida licença médica, recebendo os proventos que lhe são devidos, enquanto permanecer a necessidade de seu afastamento por questões de saúde. Mesmo que se pudesse cogitar de aplicação de lei federal relativa ao regime geral de previdência a este caso, ela apenas se daria na hipótese de lacunas da legislação municipal. No caso em análise, tal lacuna inexiste, uma vez que há lei do município expressamente prevendo a possibilidade de licença médica remunerada, sem qualquer limitação ao prazo de 15 (quinze) dias, que, portanto, não pode ser acolhida. Para além disso, o ato administrativo de negação da renovação da licença não foi devidamente motivado, tendo feito apenas abstrata menção à “avaliação médica pericial”, mas sem esclarecer quais mudanças no quadro de saúde da apelada teriam levado à conclusão a respeito da sua capacidade para o exercício das funções. Ainda que o apelante alegue que o indeferimento em verdade se deu pela necessidade de observância ao regime geral de previdência, isto não se encontra indicado em nenhum ponto do ato impugnado, não podendo ser aceita a tese de que este foi o fundamento para a negativa. Os tribunais pátrios compreendem que a negativa de licença desacompanhada de motivação idônea é nula, devendo ser desconstituída. Por fim, ainda que a sentença tenha equivocadamente feito referência a laudo pericial inexistente, isto não acarreta sua integral nulidade, uma vez que a referida prova não foi o único fundamento para a concessão da segurança, tendo o juízo indicado a nulidade do ato de denegação da prorrogação da licença médica e a existência de outros documentos que indicariam a permanência da condição clínica da recorrida. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8004246-49.2025.8.05.0150
,
em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
,
e como apelada
ANDREIA LUIZA BRASIL VIEIRA FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.